Tribunal: TJDFT
Processo: 0719970-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. COMPROVADOS.
1. Nos termos do artigo 98 do CPC/2015, "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei."
2. O §2o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. Os elementos de convicção constantes no caderno processual revelam que a agravante não possui condições para arcar com as custas processuais e honorários de advogado, sem o comprometimento de sua subsistência.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.